Tribunal: TJES
Processo: 5007743-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.

AGRAVADO: VANCLEITON SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. URGÊNCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PARCIAIS. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu a substituição de garantia em dinheiro por bem móvel, sob alegação de omissões quanto à preclusão temporal, urgência médica, idoneidade e valor do bem, ordem legal de preferência da penhora e suposta contradição, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intempestividade e preclusão do pedido de substituição da garantia (art. 847 do CPC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de urgência médica; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a idoneidade e suficiência do bem oferecido; (iv) verificar eventual afronta à ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC); e (v) apurar a existência de contradição com a determinação de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de manifestação quanto à preclusão temporal e à urgência médica configura omissão parcial, impondo a integração do julgado.

5. A inobservância do prazo do art. 847 do CPC não gera preclusão absoluta quanto à substituição da garantia, pois a matéria pode ser reavaliada a qualquer tempo no curso da execução, conforme jurisprudência do STJ.

6. O magistrado exerce poder-dever de adequar a garantia à realidade do processo, observando a instrumentalidade das formas e o princípio da menor onerosidade (arts. 805 e 848 do CPC).

7. A substituição da garantia se justifica diante de fato superveniente relevante, consistente no adimplemento substancial da obrigação e consequente redução do débito.

8. A alegação de urgência médica constitui circunstância acessória, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia diante da suficiência da garantia e ausência de prejuízo ao exequente.

9. Não há omissão quanto à idoneidade e valor do bem, pois o acórdão reconhece que o valor estimado supera o débito remanescente.

10. A ordem de preferência da penhora não possui caráter absoluto, devendo ceder ao princípio da menor onerosidade, desde que sem prejuízo ao credor.

11. A determinação de avaliação do bem não configura contradição, mas etapa processual necessária à formalização da penhora.

12. A existência de omissão sanada, sem alteração do resultado, afasta a concessão de efeitos infringentes.

13. O exercício regular do direito de recorrer, diante de omissão efetivamente reconhecida, afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição de garantia na execução não se submete à preclusão temporal absoluta, podendo ser reavaliada a qualquer tempo pelo magistrado. 2. O princípio da menor onerosidade autoriza a substituição da garantia quando suficiente para assegurar o juízo e inexistente prejuízo ao credor. 3. A ordem legal de preferência da penhora não é absoluta e deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto. 4. A existência de omissão sanável por embargos de declaração não implica, por si só, a modificação do julgado. 5. A irrelevância de circunstâncias fáticas acessórias afasta a necessidade de enfrentamento específico quando não influenciam o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 835, 847, 848, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.100.228/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007743-06.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: OLAM AGRÍCOLA LTDA.

EMBARGADO: VANCLEITON SOARES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OLAM AGRÍCOLA LTDA
. contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento , mantendo a r. decisão que deferiu a substituição da garantia em dinheiro por um bem móvel.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre:
(i)
a intempestividade e preclusão do pedido de substituição formulado pelo devedor fora do prazo de 10 dias previsto no art. 847,
caput
, do CPC;
(ii)
a inexistência de urgência médica comprovada;
(iii)
a ausência de prova da idoneidade do bem oferecido e seu valor inferior à dívida;
(iv)
a ordem de preferência do art. 835 do CPC; e
(v)
a suposta contradição com a decisão de primeiro grau que determinou a expedição de mandado de avaliação do veículo. Requer, ao final, a concessão de efeitos suspensivo e infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos, defendendo que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito e requerendo a condenação desta ao pagamento de multas por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios (arts. 80, 81 e 1.026, § 2º, do CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, após análise detida das razões recursais e do acórdão embargado, constato que
assiste razão parcial à embargante, unicamente no que tange à necessidade de sanar omissões quanto à análise formal da preclusão temporal e da urgência médica
, vícios estes que passo a sanar, adiantando, contudo, que tais acréscimos não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento (ausência de efeitos infringentes).

Da Omissão quanto à Preclusão e à Intempestividade (Art. 847 do CPC)

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não afastar o pedido de substituição da garantia, que teria sido formulado após o escoamento do prazo peremptório de 10 dias previsto no art. 847 do CPC.

Sano a omissão para assentar que a inobservância do referido prazo, no contexto específico da garantia da execução, não opera os efeitos da preclusão temporal absoluta de forma a engessar a atuação do magistrado. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, de cujo entendimento comungo, firmou a premissa de que
"no curso da ação executória, o recebimento de garantia com a consequente suspensão da demanda não é matéria abrangida por preclusão"
(REsp 2.100.228/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2024).

Embora o art. 847 do CPC estabeleça um prazo para o executado, o magistrado possui o poder-dever de reavaliar a garantia sob a ótica da adequação legal e da instrumentalidade das formas (arts. 805 e 848 do CPC). No caso dos autos, a substituição foi autorizada não por uma dilação de prazo injustificada, mas pela constatação de fato superveniente relevante: o adimplemento substancial da obrigação principal (entrega das sacas de café). Diante da redução do saldo devedor, a readequação da garantia era medida que se impunha por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), o que afasta a tese de preclusão suscitada pela embargante.

Da Omissão quanto à Urgência Médica

A embargante também aponta omissão quanto ao argumento de que os documentos médicos apresentados pelo devedor eram antigos e não comprovavam urgência real. Sano a omissão para esclarecer que a motivação pessoal ou a saúde financeira/médica do devedor é circunstância fática subsidiária para o deslinde jurídico da causa.

A manutenção da decisão de substituição da garantia deu-se com base em critérios objetivos e legais, dada a suficiência do valor do bem móvel (segundo a Tabela FIPE) frente à redução do saldo devedor remanescente e a ausência de prejuízo ao exequente. Portanto, a análise sobre a atualidade dos atestados médicos é despicienda, não alterando a conclusão do julgado.

No que tange às demais insurgências – suposto valor inferior da garantia, ausência de idoneidade do bem, desrespeito à ordem de preferência e contradição com a decisão de primeiro grau –, não há qualquer vício no acórdão. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante.

O voto condutor foi hialino ao fundamentar que: (a) a ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC) não é absoluta e cede passo ao princípio da menor onerosidade; (b) o valor do caminhão (aprox. R$ 62.768,00), mesmo que discutível, é consideravelmente superior à dívida remanescente (entre R$ 27.000,00 e R$ 42.000,00); e (c) houve apresentação de documentos e fotografias por parte do embargado, afastando a tese de ausência de provas do bem.

Ademais, não há contradição na determinação do juízo originário em expedir mandado de avaliação após deferir a substituição. A avaliação é apenas a etapa processual natural e obrigatória para a formalização da penhora do bem já aceito, não denotando dúvida sobre a substituição deferida.

Por fim, no que concerne aos pedidos formulados pelo embargado em suas contrarrazões, indefiro, por ora, a aplicação das multas por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios (arts. 80, 81 e 1.026, § 2º, do CPC). O mero exercício do direito de recorrer, aliado à existência de omissões reais (ainda que não alterem o resultado), descaracteriza o dolo processual necessário para a aplicação de tais sanções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar as omissões relativas à análise da preclusão temporal e da urgência médica, integrando os fundamentos acima ao v. Acórdão objurgado,
SEM a concessão de efeitos infringentes
, mantendo incólume o dispositivo que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar